Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (ART. 303 E 304 DO CPC). PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DEFERIMENTO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO ACAUTELADO E PERIGO DA DEMORA. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE IDOSA. INFUNDADA INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Tratando de pretensão recursal que colima a concessão de tutela antecipada recursal, ainda que em caráter antecedente (art. 303 do CPC), com efeito suspensivo da decisão agravada, para o deferimento de tal medida faz-se necessário constatar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC).
2. A cobertura do atendimento médico e ambulatorial na modalidade home care operou-se, in casu, em razão da concessão de decisão liminar concedida na origem e como alternativa para a manutenção da paciente em ambiente hospitalar, de modo que o atendimento dispensado ao participante do plano de saúde no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse sido mantida sua internação, bem assim acaso necessite àquele retornar.
3. Na hipótese, não se vislumbra, prima facie, prova que convença da verossimilhança da alegação sustentada pela agravante, segundo a qual o atendimento na modalidade home care não contemplaria medicamentos de uso contínuo e insumos típicos de internações hospitalares, como fraldas geriátricas, dieta específica, tudo em conformidade com o médico assistente.
4. Tendo sido interposto o respectivo recurso, à luz da literalidade do art. 304, caput, do CPC, não há se falar em estabilização dos efeitos da tutela antecipada concedida em caráter antecedente.
5. Agravo de instrumento desprovido.